Tribunal: TCU
Processo: 001.667/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4505/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.667/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eduardo Pinto Cesar (XXX.592.168-XX); Everaldo Caviari Andrade (XXX.108.037-XX); Joao Batista Ribeiro da Silva (XXX.571.438-XX); Joao Manuel Ramos (XXX.810.731-XX); Jose Lara (XXX.055.008-XX); Jurandi Magri (XXX.867.118-XX); Luiz Antonio de Araujo (XXX.759.728-XX); Luiz Silveira Rangel (XXX.634.488-XX); Osvaldo Luz Munarin (XXX.808.728-XX); Vicente Lopes Passarelli (XXX.535.808-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.